Tribunal: TJES
Processo: 5018708-43.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018708-43.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLEUBER DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTES NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUIZ PRESIDENTE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DE QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES NO CRIME CONEXO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado pelo Tribunal do Júri visando desconstituir parte da sentença transitada em julgado, alegando ilegal reconhecimento de agravantes não debatidas em plenário, bem como indevida utilização de qualificadoras do homicídio como agravantes no crime de corrupção de menores, além de pleito de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

(i)
saber se a agravante da reincidência pode ser aplicada sem debate oral em plenário;

(ii)
saber se as qualificadoras do homicídio podem ser utilizadas como agravantes do crime conexo sem debate específico;

(iii)
saber se compete ao juízo revisional o exame do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência, ainda que objetiva, deve ser obrigatoriamente alegada nos debates para que o Juiz Presidente possa aplicá-la (CPP, art. 492, I, “b”), conforme pacífica jurisprudência do STJ.
4. As qualificadoras reconhecidas pelos jurados não podem ser automaticamente estendidas como agravantes ao crime de corrupção de menores, por ausência de alegação e debate específico acerca dessa incidência.
5. Mantém-se a dosimetria na primeira fase para ambos os delitos, redimensionando-se as penas apenas pela retirada das agravantes indevidamente aplicadas.
6. Pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a real situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido revisional procedente.

Tese de julgamento:

1. A agravante da reincidência somente pode ser aplicada no Tribunal do Júri quando efetivamente alegada nos debates em plenário (CPP, art. 492, I, “b”).

2. As qualificadoras do homicídio não podem ser utilizadas como agravantes no crime conexo sem debate específico perante os jurados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 492, I, “b”; CP, art. 61, II, “a”; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 763.780/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 09/02/2026
- votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018708-43.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CLEUBER DE JESUS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CLEUBER DE JESUS
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 000086-33.2021.8.08.0067, oriunda da Vara única da Comarca de João Neiva/ES.

Em suas razões (ID nº 16794764), a Defesa requer, em síntese: (i) o decote da agravante da reincidência na dosimetria de ambos os crimes (homicídio e corrupção de menores), sob o argumento de que tal circunstância não foi objeto de debates em plenário, tendo sido reconhecida de ofício pelo Juiz Presidente; (ii) o afastamento das agravantes de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, aplicadas ao crime do art. 244-A do ECA. Alega que tais circunstâncias (qualificadores do homicídio) foram aproveitadas indevidamente apara o crime conexo sem terem sido debatidas especificamente para este fim em plenário; (iii) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17095742) opinando pelo parcial conhecimento da revisão criminal, e na pate conhecida, pela improcedência do pedido.

Pois bem.

A condenação transitou em julgado em 24 de abril de 2024, conforme certidão de ID nº 16794767.

A controvérsia central reside na aplicação da agravante da reincidência pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri sem que a matéria tenha sido alegada nos debates em plenário.

Compulsando a Ata de Julgamento, verifica-se que o Ministério Público, durante os debates, pugnou pela condenação do acusado
"nos exatos termos da Pronúncia"
. Não há registro na ata de que a acusação tenha sustentado oralmente a reincidência ou os antecedentes criminais específicos do réu para fins de agravação de pena.

O Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, estabelece em seu art. 492, I, “b”:

"Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: [...] b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;"

A jurisprudência atual e dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não pode reconhecer agravantes que não tenham sido objeto de debate em plenário, ainda que sejam de natureza objetiva (como a reincidência) ou constem dos autos. Tal entendimento visa preservar o contraditório e a plenitude de defesa.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a agravante da reincidência, ainda que de natureza objetiva, deve ser alegada nos debates em plenário para que possa ser considerada na dosimetria da pena, nos termos do art. 492, I, 'b', do CPP."
(STJ - AgRg no HC 763.780/MG).

No caso em tela, a sentença aplicou a reincidência de ofício na segunda fase da dosimetria para ambos os delitos. Considerando a ausência de debate em plenário,
acolho o pleito defensivo
para decotar a agravante da reincidência.

A defesa insurge-se também contra a aplicação das agravantes do "motivo torpe" e "recurso que dificultou a defesa da vítima" no cálculo da pena do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O magistrado sentenciante utilizou as qualificadoras do homicídio como agravantes genéricas para o crime conexo.

Assiste razão à defesa. Para que circunstâncias agravantes sejam aplicadas, elas devem ser:

Legalmente previstas;

Alegadas nos debates (art. 492, I, “
b”
, CPP)
.

A ata de julgamento não demonstra que o
Parquet
tenha debatido a incidência das qualificadoras do homicídio
como agravantes
específicas para o crime de corrupção de menores. A "comunicação" automática das circunstâncias do crime doloso contra a vida para o crime conexo, sem o devido contraditório em plenário acerca dessa extensão, viola o princípio da legalidade e da correlação.

Ademais, tratando-se de crime autônomo (corrupção de menores), a pena deve ser individualizada com base nas circunstâncias inerentes a este delito ou àquelas expressamente debatidas.

Portanto,
devem ser decotadas
as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação ao crime de corrupção de menores, bem como a reincidência (conforme tópico anterior).

Passo à nova dosimetria das penas, mantendo a análise das circunstâncias judiciais da primeira fase, pois não foram objeto de impugnação específica válida ou alteração nesta revisão.

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 161, §2º, INC. I E IV, CP.

Na primeira fase,
mantenho a pena-base fixada na sentença em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, afasto a reincidência (não debatida).

Mantenho a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, CP). O Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa). Segundo o STJ, havendo duas qualificadoras, é lícito que uma qualifique o tipo e a outra sirva como agravante, desde que alegadas. Como ambas constavam na pronúncia e foram debatidas (pois quesitadas aos jurados), a manutenção do motivo torpe como agravante é válida, enquanto o
“recurso que dificultou a defesa”
qualifica o crime.

Aplicado a fração de 1/6 sobre a pena-base para a agravante remanescente, fixando a pena em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, fixo a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B, ECA.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, afasto a reincidência (não debatida). Afasto, também, as agravantes de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa (não debatidas especificamente para este crime).

Mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Somando-se as penas, temos: 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto ao pedido de isenção de custas, a jurisprudência desta Câmara é no sentido de que a análise da hipossuficiência do réu deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, fase adequada para aferir a real situação financeira do apenado.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para:

Afastar a agravante da reincidência
dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, por ausência de debate em plenário (art. 492, I, 'b', CPP).

Afastar as agravantes
de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima em relação ao crime de
corrupção de menores
.

Redimensionar a pena definitiva
do requerente
CLEUBER DE JESUS
para
21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)